Tribunal: TJMT
Processo: 1001332-79.2023.8.11.0039
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001332-79.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ITAMAR GOMES SOBRINHO - CPF: 965.473.671-34 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELO CARVALHO DE FARIA - CPF: 907.111.221-72 (ASSISTENTE), GEOVANE MAXIMO LACERDA - CPF: 007.071.111-96 (ASSISTENTE), APARECIDA GOMES DE CARVALHO - CPF: 865.478.792-91 (VÍTIMA), MARIA FLORENTINA DO NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 621.488.501-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. EXPOSIÇÃO DE IDOSO A PERIGO. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE COABITAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO DO ART. 99 DO ESTATUTO DO IDOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que aplicou ao réu medida de segurança de internação pelo prazo mínimo de um ano, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP), violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) e exposição de idoso a perigo (art. 99 do Estatuto do Idoso). A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas e sustenta a inaplicabilidade do art. 99 do Estatuto do Idoso por inexistência de coabitação com a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente quanto à autoria e materialidade dos delitos de ameaça, violência psicológica doméstica e exposição de idoso a perigo; (ii) definir se a ausência de coabitação entre o réu e a vítima idosa impede o reconhecimento do crime previsto no art. 99 do Estatuto do Idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas restam demonstradas por um conjunto probatório harmônico e convergente, composto por Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Termos de Representação e de Declaração da vítima, além dos depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.

4. Os relatos da vítima — firmes, coerentes e consistentes — são corroborados pelos depoimentos dos policiais militares, que atestaram seu estado emocional abalado e a conduta agressiva e ameaçadora por parte do acusado.

5. O crime previsto no art. 99 do Estatuto do Idoso não exige coabitação entre autor e vítima, bastando a criação concreta de situação de perigo à integridade física ou psíquica do idoso, especialmente quando este se encontra em condição de vulnerabilidade.

6. A obrigação de cuidado mencionada no tipo penal pode decorrer de vínculo familiar ou da assunção fática da posição de garantidor, sendo irrelevante a residência comum.

7. Pequenas contradições periféricas nos relatos não invalidam o conjunto probatório, desde que haja consistência nos pontos essenciais da narrativa acusatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.

“O crime de exposição de idoso a perigo (art. 99 do Estatuto do Idoso) é de perigo concreto e independe de coabitação entre autor e vítima”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001332-79.2023.8.11.0039

APELANTE: ITAMAR GOMES SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública Estadual, em favor de Itamar Gomes Sobrinho, contra a sentença proferida pelo da Juízo Vara Criminal da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, que lhe impôs medida de segurança de internação, pelo prazo mínimo de um ano, por infração aos arts. 147, caput, e 147-B, ambos do Código Penal, bem como ao art. 99 do Estatuto do Idoso (id. 262214832).

Pretende o apelante sua absolvição, sustentando ausência de provas suficientes quanto à materialidade e autoria dos delitos imputados. (id.262215774).

A defesa também alegou que o crime previsto no art. 99 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) não restou configurado, porquanto o apelante não coabitava com a vítima.

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça pugnou pelo não provimento do apelo. (id.

230598221)

A Procuradoria-Geral de Justiça também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação. (id.

241515686)

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consta da denúncia que, no dia 29 de setembro de 2023, por volta das 12h45min, na residência situada no município de São José dos Quatro Marcos/MT, o agora apelante, ciente da ilicitude de sua conduta e prevalecendo-se das relações familiares, teria ameaçado causar mal injusto e grave à sua genitora, Sra. Aparecida Gomes de Carvalho, submetendo-a a constrangimento, humilhação, manipulação e ridicularização, em contexto de violência psicológica doméstica, com impacto direto sobre sua saúde emocional e autodeterminação.

Segundo narra a exordial acusatória, o acusado, em estado de agressividade, teria invadido a residência da vítima, segurando-a pelos braços e proferindo ameaças de morte.

Além disso, teria exibido comportamento intimidador e descontrolado, o que impôs à vítima um estado de constante medo e sofrimento psíquico.

Relatou-se, ainda, que o acusado já havia sido alvo de medida protetiva anteriormente requerida por sua genitora, a qual, contudo, não foi respeitada por ele.

Ainda no mesmo contexto fático e local, o acusado teria igualmente exposto a perigo a integridade física e psíquica de sua avó, Sra. Maria Florentina do Nascimento de Carvalho, pessoa idosa, acamada, sem mobilidade ou fala, a qual presenciou os acontecimentos e, mesmo sem se expressar verbalmente, demonstrava visível estado de medo e vulnerabilidade diante da conduta agressiva do acusado.

A denúncia descreve, ademais, que o comportamento do apelante se insere em um histórico de conflitos familiares, sendo ele usuário de substâncias entorpecentes e medicamentos controlados, apresentando surtos e episódios de agressividade.

Consta, ainda, que o acusado residia na casa ao lado, com seu genitor, e passou a importunar reiteradamente a tranquilidade da família desde seu retorno de recente internação hospitalar para tratamento de dependência química, inclusive impedindo que sua genitora repousasse adequadamente, em virtude do receio constante de ser novamente abordada ou agredida.

Superada a exposição fática, passo à análise do mérito recursal.

Apesar da irresignação defensiva, constato que a sentença recorrida se encontra solidamente fundamentada em prova robusta, harmônica e convergente, apta a embasar o decreto condenatório.

A materialidade delitiva está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (id. 131201126), Auto de Prisão em Flagrante (id. 131201125), Termo de Representação Criminal (id. 131201133), Termo de Declaração da Vítima (id. 131201132) e dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, tanto da vítima quanto dos policiais militares que atenderam à ocorrência (id. 131201129 e 131201128).

Em juízo, a vítima Aparecida Gomes de Carvalho apresentou relato firme, harmônico e coerente, confirmando os fatos descritos na denúncia e corroborando a tese acusatória.

Afirmou que o apelante, seu filho, frequentemente adentrava, contra a sua vontade, o quarto de sua genitora acamada, lhe acarretando

angústia e elevação da pressão arterial.

Relatou que, no dia dos fatos, pediu para que o apelante Itamar não entrasse na residência, mas este forçou a entrada de maneira agressiva, impulsionado por forte estado de raiva, chegando a empurrá-la, o que lhe causou dores no braço esquerdo por vários dias.

Prosseguiu relatando que o acusado não se encontrava sóbrio na ocasião e que, em determinado momento, pegou um frasco de spray — pertencente à avó acamada — e ameaçou lançá-lo em seu rosto, tendo inclusive despejado o conteúdo do recipiente dentro da casa.

A vítima expressou, ainda, temor em relação ao filho, afirmando que não sabe o que esperar de suas ações, dada a instabilidade emocional e agressividade que demonstra.

Os relatos da vítima foram integralmente corroborados pelos depoimentos prestados pelos policiais militares Ângelo Carvalho de Faria e Geovane Máximo Lacerda, os quais compareceram ao local dos fatos no exercício de suas funções.

O policial Ângelo relatou que, ao chegar à residência, encontrou a vítima visivelmente abalada, em prantos, narrando que o acusado estava exaltado, agressivo e fora de controle.

Informou, ainda, que, segundo a vítima, o apelante faz uso de medicamentos controlados e substâncias entorpecentes, o que agrava sua agressividade.

O policial destacou também que a vítima relatou ameaças e cobrança de valores supostamente destinados ao pagamento de dívidas de drogas.

O policial Geovane, por sua vez, confirmou o estado emocional abalado da vítima, que relatou ter sido ameaçada e alvo de arremesso de objetos, bem como coagida a entregar dinheiro.

Afirmou que o acusado estava em visível estado de alteração, dizendo coisas desconexas, possivelmente sob efeito de substâncias psicoativas, sendo necessário conduzi-lo à autoridade policial.

Diante desse conjunto probatório, evidencia-se a materialidade e a autoria dos delitos de violência psicológica contra a mulher (Lei Maria da Penha, art. 7º, II) e de exposição da pessoa idosa a perigo à sua integridade e saúde física ou psíquica (art. 99 do Estatuto do Idoso).

Cumpre destacar que tais delitos são de natureza formal, prescindindo de prova pericial para sua configuração, bastando a demonstração do dano emocional, psicológico ou da situação de risco imposta à vítima.

No caso, como visto, a palavra da ofendida, coerente, firme e alinhada aos demais elementos de prova, revela-se suficiente para embasar o juízo condenatório, nos termos da jurisprudência consolidada.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a palavra da vítima, em crimes praticados no seio familiar e sem testemunhas presenciais, assume especial relevo, sobretudo quando coerente com os demais elementos de convicção colhidos ao longo da instrução processual.

A narrativa da vítima foi, ademais, corroborada pelos policiais militares, que relataram o estado emocional abalado da genitora e a agitação e agressividade do acusado, que exigia dinheiro e arremessava objetos contra ela, visivelmente fora de si.

Ressalte-se que o valor da prova testemunhal dos agentes da segurança pública não é menor do que o de qualquer outra testemunha, devendo ser valorada com base na coerência e convergência com o restante do conjunto probatório.

Outrossim, muito embora a defesa busque desqualificar os relatos da vítima e das testemunhas por supostas contradições, porém, como assente na jurisprudência, pequenas divergências periféricas não têm o condão de anular a prova, sendo até naturais em contextos traumáticos, como no presente caso concreto.

A

concordância nos pontos essenciais — ameaça grave, agressões, e instabilidade emocional do apelante — é suficiente para confirmar a materialidade e a autoria, como bem fundamentado na sentença.

Em tempo, no que tange à tese defensiva de que o crime previsto no art. 99 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) exige a coabitação entre o autor e a vítima como requisito para sua caracterização, cumpre esclarecer que tal argumento não encontra respaldo na letra da lei, tampouco na jurisprudência pátria.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de seus cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo:

Pena – detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa.

Da leitura atenta do tipo penal, verifica-se que a norma tutela a integridade e a saúde da pessoa idosa, especialmente quando ela se encontra em situação de vulnerabilidade decorrente de sua condição física, psíquica ou social.

O núcleo da conduta típica está em expor o idoso a perigo, seja por ação ou omissão, e não há, no texto legal, qualquer exigência quanto à residência comum entre agente e vítima como elemento essencial da infração penal.

Ademais, a obrigação de cuidado, referida no tipo penal, não se limita à coabitação, podendo decorrer de vínculo familiar, de relação jurídica preexistente, ou mesmo da assunção fática da posição de garantidor.

No caso concreto, é incontroverso que o réu é neto da vítima idosa, e que, embora não coabitasse permanentemente com ela, invadia reiteradamente sua residência, inclusive forçando o acesso ao interior do imóvel, demonstrando comportamento intimidatório e agressivo, diante do qual a idosa, acamada, sem fala e mobilidade, reagia com expressões não verbais de medo e angústia.

Trata-se, portanto, de situação que inequivocamente a expôs a risco à sua saúde psíquica e física, em especial pelo abalo emocional causado por reiterados episódios de violência doméstica presenciados em sua própria residência.

Ressalte-se que o crime em comento é classificado como crime de perigo, bastando, para sua consumação, a criação de situação concreta de risco à vítima idosa, ainda que sem resultado lesivo efetivo.

Dessa forma, não prospera a pretensão defensiva de descaracterizar o delito sob o argumento da ausência de coabitação entre réu e vítima, devendo prevalecer a correta interpretação teleológica do tipo penal, voltada à proteção integral da pessoa idosa, sobretudo em situações de vulnerabilidade doméstica e familiar, como a que ora se examina.

Assim, restam plenamente configuradas tanto a materialidade quanto a autoria dos delitos imputados ao réu, pelo que a sentença deve ser mantida incólume.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame mas
,
no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025